Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025926-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), GILMAR PERICO - CPF: 638.467.569-20 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora
seja incabível o oferecimento de pedido contraposto ou reconvenção em embargos à execução, certo é que as demais matérias neles arguidas devem ser analisadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON LUIZ BECKER
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1025926-76.2020.8.11.0003, opostos em face de
GILMAR PERICO
, nos termos do art. 330, I, do CPC indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. art. 485, IV do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 193914202).

Irresignado, o embargante/executado/apelante aduz, em suma, que a petição dos embargos preenche seus requisitos, nos termos do art.319 e 320 do CPC.

Defende que, realizou um pedido misto de ação e defesa, que tem por finalidade a desconstituição dos títulos executivos (ID 193914204).

O embargado/exequente/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 193914208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de anular a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender a Sentenciante de que é inadmissível a formulação de reconvenção ou pedido contraposto em sede de Embargos à Execução.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, em que pese o
embargante/executado/apelante
tenha formulado pedido contraposto, para que seja o
embargado/exequente/apelado condenado à restituição, em dobro, dos valores já devidamente quitados, certo é que este não é o único fundamento dos embargos à execução, uma vez que o embargante/executado/apelante também alega a existência de prática de agiotagem (ato ilícito), bem como a quitação da dívida, de maneira que os títulos que embasam a execução estariam destituídos dos requisitos obrigatórios.

Ora, ainda que se trate de execução de notas promissórias que, em regra, são dotadas de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem.
Note-se que
a abstração tem por pressuposto a circulação do título de crédito
. Entre os sujeitos que participaram do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. [...].
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
.
Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
.” (FÁBIO ULHOA COELHO, "
Curso de Direito Comercial
", v. 1, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 371).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA, EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR - AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - AUTONOMIA INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. [...]. 3.
A autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial; a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária
. 4. Recurso Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa.
(REsp 812.004/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 452).

No caso, não se tem notícias acerca da circulação dos títulos, de modo que resta evidenciada a possibilidade de se aferir a
causa debendi
e, por consequência, possibilitar a redução e recondução da dívida aos parâmetros da legalidade, caso constatada a prática da usura e a incidência de encargos abusivos.

Logo, embora
seja incabível o oferecimento de pedido contraposto ou reconvenção em embargos à execução, certo é que as demais matérias neles arguidas devem ser analisadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL. 1.
A falta de enfrentamento de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia implica a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.877.550/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 11/11/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a análise das demais matérias arguidas nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024